Tribunal: TJDFT
Processo: 0725394-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0725394-30.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: EMERSON RODRIGUES DE MESQUITA DECISÃO Intimado (id. 39513047) o agravante-autor para manifestar-se sobre a admissibilidade do agravo interno, observada a disposição do art. 1.021, §1o, do CPC, ele informou que “exerceu sua faculdade de converter o feito em execução após esgotar todos os seus meios administrativos para localização do bem. Dessa forma, perde-se o objeto do presente recurso, requerendo sua imediata baixa e arquivamento” (id. 40051296), configurando a sua a desistência do recurso. Isso posto, homologo a desistência do agravo interno, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 7 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora